Tribunal: TJDFT
Processo: 0744857-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0744857-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) SA contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras/DF nos autos de Cumprimento de Sentença n° 0731837-57.2023.8.07.0001, que indeferiu o pedido de penhora sobre o faturamento da agravada, bem como dos créditos detidos contra seus clientes. Em suas razões, o agravante alega, em síntese, que o juízo de origem incorreu em erro ao indeferir tais pedidos, pois foram providenciadas todas as diligências necessárias para localizar bens da executada passíveis de penhora, as quais restaram infrutíferas. Ressalta que é pacífico na jurisprudência que a falta de localização de bens penhoráveis do devedor, após diversas tentativas, viabiliza a afetação de direitos e medidas excepcionais, nos termos do art. 139 do CPC. Defende que a aplicação da regra, no presente caso, objetiva a utilização de meios alternativos para incentivar a parte devedora a adimplir a dívida. Afirma que é impositiva a providência requerida, com base no princípio da cooperação, para alcançar a satisfação do crédito exequendo, em razão da dificuldade em localizar bens da empresa devedora, sobretudo ante o exaurimento das medidas disponíveis ao exequente. Requer a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada e, no mérito, a sua reforma para determinar a penhora sobre o faturamento da agravada, bem como dos créditos detidos contra seus clientes. Preparo regular (ID. 65361091). É o relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, CPC, que, recebido o agravo de instrumento, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). No caso concreto, a agravante insurge-se contra o indeferimento do pedido de penhora sobre o faturamento da agravada, bem como dos créditos detidos contra seus clientes. De fato, o Código de Processo Civil, com o objetivo de conferir efetividade à tutela jurisdicional, prevê o direito à satisfação do crédito em prazo razoável e permite, para tal desiderato, a adoção de diversas medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias pelo juiz, conforme estabelecem os artigos 4o, 6° e 139, IV do CPC. Para atingir o objetivo do credor, foram previstos diversos mecanismos com o escopo de compelir o devedor a cumprir a obrigação e assegurar o direito fundamental à tutela executiva. Todavia, ao contrário das alegações recursais, se verifica, em análise perfunctória, que não estão presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo, especialmente o risco de um dano irreparável em aguardar o julgamento do presente recurso. Em face do exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo para analisar a matéria de forma definitiva na ocasião do julgamento de mérito. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação necessária ao julgamento deste recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 25 de outubro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital